Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Demanda paralela de reconhecimento, post mortem, de união estável improvida na segunda instância. Produção de efeitos imediatos, dada a ausência de efeito suspensivo no recurso especial. Reserva de quinhão da suposta ex-companheira. Ausência de prejudicialidade externa.